Tribunal: TJES
Processo: 0000423-44.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-44.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SIMES PORTO
APELADO: MINISTRIO PBLICO FEDERAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000423-44.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SIMES PORTO

APELADO: MINISTRIO PBLICO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAYCON SIMES PORTO contra sentença que o condenou a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Segundo a denúncia, no dia 24/08/2018, em Viana/ES, o réu, em concurso com outro agente e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu valores sob a custódia dos Correios, totalizando R$ 18.730,03, restringindo a liberdade das vítimas.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A inobservância dos requisitos do artigo 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP.

No caso concreto, as vítimas reconheceram o réu tanto na fase policial quanto em juízo, e a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em outros elementos de prova constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inobservância do artigo 226 do CPP não enseja nulidade quando há outros meios probatórios confirmando a autoria.

Diante da ausência de prejuízo demonstrado pela defesa, rejeita-se a preliminar arguida.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

No mérito, há duas questões a serem analisadas:
(i) a suficiência das provas para a condenação; e
(ii) a revisão da dosimetria da pena, com a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu está fundamentada em prova testemunhal e material robusta, corroborando a autoria e a materialidade do delito.

O reconhecimento das vítimas foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçando sua credibilidade.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi exasperada devido à gravidade concreta das circunstâncias do crime, notadamente o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas, elementos que justificam a majoração da pena inicial.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a discricionariedade do magistrado na fixação da pena-base, desde que fundamentada em elementos concretos, sem necessidade de critérios matemáticos rígidos.

V. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico rejeitada.

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A inobservância dos requisitos formais do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando há outros elementos probatórios corroborando a autoria.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, conforme discricionariedade do magistrado e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 563; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 764.242/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000423-44.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SIMES PORTO

APELADO: MINISTRIO PBLICO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDO PELA DEFESA DO RECORRENTE

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento fotográfico do réu pelas testemunhas, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado, as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito.

Nas fotografias de fls. 126/132, constam imagens do réu, bem como de suas tatuagens.

A condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito pelas testemunhas, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito que lhe foi imputado.

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON SIMES PORTO
, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e multa, por incurso nas penas contidas no artigo 157, §2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/08/2018, em Viana/ES, o acusado e um comparsa subtraíram valores que estavam sob a custódia dos Correios, totalizando a quantia de R$ 18.730,03 mediante emprego de arma de fogo, ameaça e restrição à liberdade, incorrendo no crime descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Ao proceder à valoração da pena-base do referido acusado, o magistrado a quo valorou negativamente as
circunstâncias
do delito.

Assim, fácil constatar que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são totalmente favoráveis, o que justifica a exasperação da pena basal nos moldes procedidos pelo magistrado singular.

Neste sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019
)”.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
n
o que concerne à parte dosimétrica da Sentença, tenho que a pena-base não merece qualquer reajuste, dado que sua fixação 01 ano acima da mínima foi devidamente justificada pela Magistrada, que esclareceu que as circunstâncias mereciam negativação, tendo em vista o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.